Tribunal: TCU
Processo: 037.143/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada com vistas a apurar eventuais responsabilidades por prejuízos ocorridos na gestão de recursos do Fundo Soberano do Brasil (FSB), desde sua criação até sua extinção em 21/5/2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada em atendimento ao comando do subitem 9.3.2 do Acórdão 2680/2018-TCU-Plenário , com vistas a apurar eventuais responsabilidades por prejuízos ocorridos na gestão de recursos do Fundo Soberano do Brasil (FSB), desde sua criação até sua extinção em 21/5/2018; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa de André Luiz Barreto de Paiva Filho, Arno Hugo Augustin Filho, Cléber Ubiratan de Oliveira, Guido Mantega, Luiz Cláudio Portela Ferreira e Marcus Pereira Aucélio; 9.2. enviar cópia deste acórdão à Secretaria do Tesouro Nacional e ao Ministério da Economia;